Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. BLOQUEIO DE VALOR VIA SISBAJUD. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que há controvérsia acerca de vício de consentimento na contratação de consórcio imobiliário, o que demanda a devida dilação probatória, a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes. 2.1. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada, uma vez que não há indícios da necessidade de bloqueio de valores da agravante antes de concluído o contraditório. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravada e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a tutela antecipada deferida pelo Juízo a quo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.